Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos e etc. Através da petição conjunta de ID 27644095, novamente ambas as partes pugnam pela suspensão do feito, dessa vez por mais 60 (sessenta) dias, para fins de tratativas de possível transação quanto ao objeto da demanda. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelas partes e determino a suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias úteis. Findo o referido prazo, retornem os autos conclusos.